Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-20.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003369-20.2016.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FEFFEIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE. TEMA 551 DO STF. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. FGTS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo SINTEP/MT contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Cuiabá e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação coletiva ajuizada em favor de profissionais temporários da educação. A decisão agravada desconsiderou fichas financeiras juntadas antes da sentença, por reputá-las extemporâneas, e concluiu pela insuficiência da prova do desvirtuamento das contratações.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo sindicato antes da sentença pode ser considerada para a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado; (ii) saber se as sucessivas recontratações de profissionais da educação, com interrupções coincidentes com o recesso escolar, caracterizam desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal; e (iii) saber quais verbas são devidas aos substituídos alcançados pela irregularidade.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária exige previsão legal, prazo determinado, necessidade transitória, interesse público excepcional e indispensabilidade da medida, sendo vedado o seu emprego para suprir demandas ordinárias e permanentes da Administração Pública.

4. A nulidade originária do vínculo e o desvirtuamento superveniente da contratação temporária constituem hipóteses juridicamente distintas. A primeira atrai os efeitos do Tema 916 do STF; a segunda, decorrente de reiterações ou prorrogações indevidas de contratos inicialmente válidos, submete-se ao Tema 551 do STF.

5. As fichas financeiras e demais documentos juntados antes da prolação da sentença integram regularmente o acervo probatório, pois não modificam a causa de pedir, mas comprovam a continuidade da situação fática narrada na inicial. A desconsideração desses elementos, somada à ausência de apreciação do pedido de exibição de documentos em poder do Município, não pode conduzir à improcedência por insuficiência de prova.

6. A sucessão de contratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios não superiores a quatro meses e duração total de efetivo labor superior a dezoito meses, especialmente quando os hiatos coincidem com o recesso escolar, evidencia necessidade administrativa permanente e desvirtua o regime excepcional do art. 37, IX, da Constituição Federal.

7. Configurado o desvirtuamento superveniente, são devidos décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, observados os períodos efetivamente trabalhados e a ausência de pagamento das parcelas. O FGTS é indevido, pois a incidência do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 restringe-se às hipóteses de nulidade originária do vínculo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno parcialmente provido para reconhecer o desvirtuamento das contratações temporárias dos substituídos, nos períodos especificados, e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, a serem apurados em liquidação de sentença. Pedido de FGTS rejeitado. Honorários advocatícios postergados, diante da iliquidez da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de contratações temporárias para o mesmo cargo ou função, com interstícios não superiores a quatro meses e duração de efetivo labor superior a dezoito meses, caracteriza desvirtuamento superveniente do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, quando evidenciada a permanência da necessidade administrativa. 2. Os intervalos coincidentes com o recesso escolar não afastam, por si sós, a continuidade material da demanda pública na área da educação. 3. Configurado o desvirtuamento superveniente, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo.”

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno nº
1003369-20.2016.8.11.0041
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
– Subsede Cuiabá, contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, deu provimento ao apelo do Ente Federativo.

Em suas razões recursais, o Sindicato sustenta, em síntese: a) a possibilidade jurídica do recurso com fundamento no art. 134-A do Regimento Interno do TJMT e no art. 1.021 do CPC; b) a suficiência das fichas financeiras como prova do encadeamento contratual; c) a tese de que as interrupções contratuais em dezembro, com recontratações no início do ano letivo seguinte, correspondem ao recesso escolar e não configuram efetivo encerramento do vínculo; d) a alegação subsidiária de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide seguido de provimento recursal por insuficiência probatória; e por fim, e) a divergência da decisão agravada em relação a precedentes recentes desta Corte que reconheceram a suficiência das fichas financeiras como prova do desvirtuamento.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

A ação originária tem por objeto a declaração de nulidade de contratos temporários de professores substituídos processualmente pelo Sindicato, com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, em razão do alegado desvirtuamento das contratações por sucessivas renovações,
compreendendo o período de 2010 a 2016
.

Conforme documentado nos autos, o juízo de primeiro grau extinguiu inicialmente o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Sindicato para atuar como substituto processual.

Interposto recurso de apelação, este Tribunal de Justiça anulou a sentença extintiva, reconhecendo a legitimidade extraordinária da entidade sindical com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema n.º 03 desta Corte, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Com o retorno dos autos à origem, o juízo
a quo
concedeu prazo de cinco dias para que as partes requeressem o que de direito, sob pena de remessa ao arquivo.

Somente em junho de 2023, por meio da manifestação de ID n.º 339871365, o Sindicato colacionou fichas financeiras individualizadas
, indicando os períodos de admissão e término dos contratos temporários de cada um dos substituídos listados na petição inicial, documentos esses que,
conforme expressamente admitido pela própria entidade, foram extraídos do Portal de Transparência do Município de Cuiabá.

Proferida sentença de procedência pelo juízo de primeiro grau, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, ao qual fora dado provimento monocrático, julgando improcedente a demanda coletiva, sob o fundamento de que o Sindicato não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma suficiente e individualizada, o alegado desvirtuamento das contratações temporárias por sucessivas prorrogações ou recontratações.

No caso em exame, contudo, verifica-se que o Sindicato agravante, embora com argumentação que em parte reproduz teses já deduzidas, também se volta especificamente contra os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente
ao contestar a premissa de que as fichas financeiras seriam insuficientes para demonstrar o desvirtuamento e ao arguir, subsidiariamente, o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado seguido de provimento recursal por insuficiência probatória
. Esses pontos configuram, ainda que de forma não exaustiva, impugnação aos fundamentos determinantes da decisão agravada, o que é suficiente para afastar o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e interesse recursal —, o Agravo Interno merece ser conhecido.

Rejeita-se,
portanto, a preliminar arguida pelo Município de Cuiabá.

- Do Mérito: A Questão Probatória como Núcleo da Controvérsia

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito do recurso, cujo núcleo central reside na suficiência — ou insuficiência — do conjunto probatório para o reconhecimento do alegado desvirtuamento das contratações temporárias dos substituídos processuais.

A controvérsia, em sua essência
, não versa sobre a tese jurídica aplicável — que se encontra consolidada tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por meio dos Temas 551 e 916 de repercussão geral, quanto nesta Corte Estadual, por meio de numerosos precedentes —, mas sim
sobre a adequação e a tempestividade da prova produzida pelo Sindicato para demonstrar, de forma individualizada
, o encadeamento contratual que caracterizaria o desvirtuamento da excepcionalidade constitucional.

Esse ponto é decisivo e merece análise detida
.

-
Da Preclusão Consumativa e do Ônus da Prova Documental

Conforme documentado nos autos, quando da
propositura da ação, em 2016
, o Sindicato apresentou, na petição inicial, a relação dos substituídos processuais, acompanhada de:
lotacionograma
, e
folha de pagamento
, documentos que, segundo a própria entidade, demonstrariam a ocorrência de contratações temporárias com sucessivas prorrogações.

Entretanto, as fichas financeiras individualizadas — que indicam, com precisão, a data de admissão e o término de cada contrato temporário de cada um dos vinte substituídos —
somente foram colacionadas aos autos em junho de 2023, por meio da manifestação de ID n.º 339730367, ou seja, aproximadamente sete anos após o ajuizamento da demanda
.

Esse dado factual é de suma relevância para a solução da controvérsia. O art. 434 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que “
incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Trata-se de expressão do princípio da eventualidade e da
preclusão consumativa
: se o documento existia, estava disponível e a parte dele tinha ciência no momento do ajuizamento da ação,
o momento processual adequado para sua apresentação é o da propositura da demanda
, e não anos depois, quando a instrução já se encontrava encerrada.

A circunstância que torna ainda mais evidente a intempestividade da juntada é o fato de que o próprio Sindicato, na manifestação de
junho de 2023
, admitiu expressamente que as fichas financeiras foram "
retiradas do próprio site do Portal Transparência da parte Requerida
".

Ora, se os documentos eram públicos,
acessíveis
por qualquer interessado mediante simples consulta ao Portal de Transparência do Município de Cuiabá, e se o Sindicato já havia, desde a petição inicial, identificado nominalmente os substituídos e indicado os períodos de contratação de forma genérica,
não há justificativa plausível para que tais documentos não tenham sido colacionados oportunamente.
A disponibilidade pública dos documentos afasta qualquer alegação de impossibilidade de acesso e evidencia que a omissão decorreu de desídia processual do substituto processual.

Nesse contexto, a tentativa de colacionar as fichas financeiras em
junho de 2023

configura, na prática, uma tentativa de remediar, a destempo, a deficiência probatória da petição inicial, deficiência essa que,
por força da preclusão consumativa
, não pode ser suprida em momento processual posterior ao encerramento da instrução.

-
Da Divergência entre a Causa de Pedir e os Documentos Apresentados.

Há ainda outro aspecto que reforça a conclusão pela insuficiência probatória da demanda:
a dissonância entre o período indicado na causa de pedir e os períodos constantes das fichas financeiras apresentadas tardiamente.

Conforme documentado nos autos, a petição inicial postula o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o pagamento das verbas correspondentes pelo
período de 2010 a 2016
. Contudo, as fichas financeiras colacionadas em junho de 2023 indicam, em linhas gerais, períodos de contratação a
partir de abril de 2014
, não abrangendo, portanto, o período de 2010 a 2016, que integra a causa de pedir originária.

Essa divergência é juridicamente relevante por duas razões.

A
uma
, porque evidencia que, mesmo com a juntada tardia das fichas financeiras, o conjunto probatório
permanece lacunoso em relação a parcela significativa do período pleiteado
, o que impede o reconhecimento integral da nulidade postulada.

A
duas
, pois reforça a conclusão de que a documentação originalmente apresentada com a petição inicial — o lotacionograma e a folha de pagamento — era insuficiente para demonstrar o desvirtuamento das contratações no período de 2010 a 2016, período para o qual não foram apresentadas fichas financeiras individualizadas sequer na manifestação de junho de 2023.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a demanda foi ajuizada sem a instrução probatória mínima necessária para sustentar a causa de pedir em sua integralidade, e que a tentativa posterior de suprir essa deficiência não pode ser acolhida sem violação às regras processuais que disciplinam o momento e a forma de apresentação de documentos.

- Da Alegação de Cerceamento de Defesa, por parte do SINTEP.

O Sindicato agravante sustenta, subsidiariamente, que a decisão monocrática, ao reformar a sentença de procedência com fundamento na insuficiência probatória, teria incorrido em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo teria inviabilizado a complementação instrutória.

A alegação não merece acolhida, pelos mesmos argumentos descritos alhures. Explico.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo desnecessária a dilação probatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção.

In casu
, há de se reiterar que o Sindicato agravante ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais,
alegando a nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá no período de
2010 a 2016
.

Apresentou
relação dos substituídos
com indicação das respectivas remunerações,
mas não trouxe aos autos documentação robusta, que comprovasse as sucessivas renovações contratuais
, a
extrapolação dos prazos legais
ou a ausência de excepcional interesse público.

A prova documental que o Apelante alega ser necessária, repise-se,
deveria ter sido produzida com a petição inicial
, momento processual adequado para que a parte autora se desincumba do ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme esse dispositivo, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de prova documental preexistente, essencial à demonstração do direito alegado, sua juntada deve ocorrer com a inicial, não sendo razoável admitir, que a parte aguarde a fase instrutória para colacionar documentos que já estavam à sua disposição quando da propositura da demanda,
conforme feito no caso concreto
.

A meu juízo, o Ente Sindical agravante, pretende transferir ao Município agravado, o ônus de comprovar a irregularidade das contratações temporárias, invertendo indevidamente a distribuição do encargo probatório.

Contudo, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito que alega possuir, não cabendo ao réu provar fato negativo. No caso, o Sindicato deveria ter comprovado que as contratações temporárias foram prorrogadas além dos prazos legais, que houve sucessivas renovações caracterizadoras de desvirtuamento da excepcionalidade ou que inexistiu o excepcional interesse público justificador das contratações.

A simples, vazia, abstrata e genérica alegação de nulidade das contratações temporárias
realizadas no período de 2010 a 2016,
acompanhada de fichas financeiras que não
especificam as datas de contratação, os períodos de prorrogação, os intervalos entre os contratos e a ausência de motivação administrativa,
não é suficiente para autorizar a procedência do pedido.

De mais a mais, a mera apresentação de lista de nomes e remunerações
não comprova, nem de maneira diminuta
, o desvirtuamento das contratações temporárias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já enfrentou situação análoga, reconhecendo que a ausência de comprovação das prorrogações contratuais além dos prazos legais ou da inexistência de excepcional interesse público impede o acolhimento do pedido de pagamento de verbas trabalhistas a servidores temporários.

Dessa forma, entende-se que o Sindicato, na qualidade de substituto processual, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do que preleciona o art, 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS.
INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS NÃO PREVISTOS EM LEI OU CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta por Amélia Pereira de Oliveira contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada em face do Município de Cuiabá, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de horas extras, salário de maio de 2007, décimo terceiro salário, férias proporcionais acrescidas de um terço, com fundamento na validade da contratação temporária e na ausência de comprovação do alegado labor extraordinário.

[...]

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Incabível a redistribuição do encargo probatório, porquanto “a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
” (STF -AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

2. Conforme o Tema 551 do STF "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública,
em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", circunstâncias não demonstradas no caso
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, I e § 1º, 1.013, § 3º, III; Lei 8.036/1990, art. 19-A; LC Municipal nº 94/2003, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.04.2014; STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1330581/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 09.11.2021; TJMT, Ap. Cív. nº 1001068-37.2019.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023.

(N.U 0035314-86.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Conforme julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas, não se desincumbindo o autor do ônus da prova nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que a Entidade Sindical não comprovou o fato constitutivo do direito de seus substituídos legais, a manutenção da decisão monocrática, cujo teor deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, resultando na improcedência da demanda, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNOR (2º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, reformando a sentença de procedência proferida nos autos da ação coletiva declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A ação originária foi ajuizada pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, em favor de profissionais da educação contratados temporariamente pelo Município de Cuiabá, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade ou o desvirtuamento das contratações temporárias sucessivamente renovadas, bem como de obter a condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e indenização por danos morais.

Em um primeiro momento, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento da ilegitimidade ativa do SINTEP/MT para atuar como substituto processual.

Interposto recurso de apelação, esta Câmara, com fundamento no entendimento firmado no IRDR instaurado no Processo n. 1019264-42.2019.8.11.0000 — Tema n. 03, reconheceu a legitimidade ativa da entidade sindical e determinou o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos ao primeiro grau, as partes foram intimadas a requerer o que entendessem de direito.

O SINTEP/MT, então, pugnou pela intimação do Município de Cuiabá para que confirmasse os períodos de contratação temporária dos substituídos, com indicação do início e do término de cada vínculo, bem como dos valores salariais pagos e da natureza jurídica das parcelas, sustentando que tais informações se encontravam nos registros e sistemas administrativos do próprio ente público.

Para tanto, invocou os arts. 370 e 438, II, do Código de Processo Civil, bem como o art. 373, § 1º, do mesmo diploma, defendendo a possibilidade de o Juízo determinar a produção da prova necessária à solução da controvérsia e requisitar documentos de repartições públicas, diante da maior facilidade do Município em apresentar os dados funcionais e financeiros de seus próprios contratados temporários.

Posteriormente, o Sindicato juntou nova documentação, consistente em fichas financeiras dos substituídos, extraídas do Portal da Transparência do Município de Cuiabá, reiterando, na mesma oportunidade, o pedido para que o ente municipal fosse intimado a apresentar os documentos necessários ao deslinde da causa.

Sobreveio sentença de procedência, na qual o Juízo de origem entendeu que as fichas financeiras acostadas aos autos evidenciavam que os substituídos prestaram serviços à Administração Pública de forma contínua, por vários anos, sem realização de concurso público.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação individualizada do desvirtuamento das contratações temporárias, a insuficiência dos documentos apresentados, a impossibilidade de presunção genérica de nulidade, a inaplicabilidade automática dos Temas 551 e 916 do STF e a improcedência dos pedidos iniciais.

A decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso de apelação do Município, ao fundamento de que os documentos relacionados aos contratos de trabalho ou ao vínculo dos servidores com a Administração, por serem anteriores ao ajuizamento da ação, deveriam ter sido juntados com a petição inicial. Neste viés, entendeu ser incabível considerar a documentação posteriormente apresentada, por força da preclusão temporal da prova documental constitutiva do direito do autor. Com base nisso, concluiu que o Sindicato não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito dos substituídos, nos termos do art. 373, I, do CPC, e julgou improcedente a ação coletiva.

No agravo interno, o SINTEP/MT sustenta, em linhas gerais, que a documentação constante dos autos seria suficiente para demonstrar o encadeamento das contratações temporárias; que as interrupções formais entre um vínculo e outro não afastariam o desvirtuamento, especialmente no âmbito da educação pública, em que os intervalos coincidiriam com o recesso escolar; que as fichas financeiras constituiriam documentos oficiais emitidos pelo próprio Município; e que, subsidiariamente, caso se entendesse pela insuficiência do conjunto probatório, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda por falta de provas, após julgamento antecipado do mérito, configuraria cerceamento de defesa, impondo a reabertura da instrução probatória.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

Peço vênia ao eminente Relator para apresentar divergência.

A controvérsia diz respeito à pretensão formulada pelo SINTEP/MT, na qualidade de substituto processual, em favor de profissionais da educação contratados temporariamente pelo Município de Cuiabá, buscando o reconhecimento do desvirtuamento ou da nulidade das contratações e o pagamento das verbas correspondentes.

Conforme se extrai dos autos, a causa de pedir está fundada na alegação de que o Município de Cuiabá teria se utilizado, de forma reiterada e sucessiva, de contratações temporárias para suprir necessidade permanente da Administração Pública na área da educação, em afronta à regra constitucional do concurso público.

A contratação temporária, como se sabe, encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, portanto, de hipótese excepcional, que não pode ser transformada em mecanismo ordinário de provimento de pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612 da repercussão geral, assentou que a contratação temporária somente se harmoniza com o art. 37, IX, da Constituição Federal
quando presentes, cumulativamente, a previsão legal dos casos excepcionais, o prazo predeterminado, a necessidade temporária, o interesse público excepcional e a indispensabilidade da medida, vedada sua utilização para os serviços ordinários permanentes do Estado
.

Posteriormente, no julgamento do RE n. 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral, a Suprema Corte fixou a orientação de que servidores temporários não fazem jus, como regra, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

Por sua vez, o Tema 916 do STF, relativo ao RE n. 765.320/MG, trata dos efeitos da contratação nula desde a origem, por inobservância dos requisitos constitucionais e legais necessários à contratação temporária, assegurando, nessa hipótese, o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Há, portanto, distinção relevante entre as duas situações.

De um lado, estão os contratos nulos desde a origem, celebrados em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal, hipótese em que incide o Tema 916 do STF. De outro, estão as contratações temporárias formalmente válidas em sua origem, mas posteriormente desvirtuadas pela sucessividade, reiteração ou prorrogação indevida, hipótese em que incide o Tema 551 do STF, para assegurar férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Essa distinção é essencial para a solução do presente caso e foi muito bem exposta na decisão agravada.

No entanto,
DIVIRJO
da conclusão adotada no caso concreto, o que passo a expor.

A documentação constante dos autos, especialmente as fichas financeiras e os elementos individualizados apresentados pelo Sindicato antes da sentença, permite reconhecer, em relação a maioria dos substituídos indicados, a existência de sucessivas contratações temporárias no âmbito da educação pública municipal, com recontratações reiteradas para o exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração.

Em demandas envolvendo profissionais da educação, a análise do desvirtuamento não pode ser feita de modo meramente formal. A existência de desligamento ao final do ano letivo e de nova admissão no início do período letivo seguinte não afasta, por si só, a continuidade material da prestação de serviços, sobretudo quando os vínculos se repetem ao longo dos anos, com intervalos curtos e compatíveis com a própria dinâmica escolar.

A Administração Pública não pode se valer do calendário escolar como biombo para ocultar a permanência da necessidade administrativa. A rescisão formal, quando seguida de recontratação reiterada para a mesma finalidade pública, não tem o condão de transformar necessidade permanente em necessidade temporária.

Registre-se que essa linha de entendimento já foi acolhida, em duas oportunidades, por esta Colenda Câmara, nos PJes n. 1005442-62.2016.8.11.0041 e 1004744-56.2016.8.11.0041, em casos análogos envolvendo o SINTEP/MT e o Município de Cuiabá, ambos de minha relatoria, nos quais se reconheceu que o uso reiterado de contratações temporárias para suprir demanda contínua da educação pública caracteriza desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, autorizando a incidência do Tema 551 do STF.

A contratação temporária pode até nascer válida, quando amparada em lei e destinada a atender a necessidade excepcional. Todavia, quando se perpetua por sucessivas renovações, prorrogações ou recontratações, para atender a demanda ordinária, previsível e permanente, deixa de servir à excepcionalidade constitucional e passa a funcionar como substituto indevido do concurso público.

No caso em tela, a sentença reconheceu que as fichas financeiras acostadas aos autos evidenciam que os substituídos prestaram serviços à Administração Pública de forma contínua, por vários anos, sem realização de concurso público.

Embora a decisão monocrática agravada tenha desconsiderado a documentação posteriormente juntada, por reputá-la extemporânea, entendo que tal conclusão deve ser afastada.

Com efeito, os documentos foram colacionados antes da sentença. Não se trata, portanto, de prova apresentada apenas em grau recursal, em tentativa de inovação tardia após resultado desfavorável. Ao contrário, os elementos documentais já integravam o processo e certamente foram considerados quando proferido o julgamento de mérito pelo Juízo de origem.

Além disso, a documentação não altera a causa de pedir. A petição inicial já sustentava o desvirtuamento de contratações temporárias sucessivas no âmbito da educação pública municipal. As fichas financeiras e os demais dados apenas buscam demonstrar, documentalmente, a continuidade dessa mesma situação fática, inclusive em período posterior ao narrado na inicial, o que se admite à luz do art. 323 do CPC.

Também não se pode ignorar circunstância de especial relevância: antes da sentença, o SINTEP/MT havia requerido expressamente que o Município fosse intimado a apresentar documentos e informações sob sua esfera de domínio, especialmente períodos contratuais, valores pagos e natureza jurídica das parcelas. Tal pedido, formulado com base nos arts. 370, 373, § 1º, e 438, II, do CPC, não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, que, posteriormente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, registro, como advertência necessária, que a não consideração da documentação juntada antes da sentença, somada à ausência de apreciação, pelo Juízo
a quo
, do pedido de intimação do Município de Cuiabá para apresentar a documentação funcional e financeira sob sua posse,
configuraria inevitável cerceamento de defesa
, sobretudo se adotada a solução proposta no voto do Relator, no sentido de que a entidade sindical não comprovou o fato constitutivo do direito de seus substituídos processuais.

De fato, não se mostra processualmente adequado, tampouco justo, que a parte requeira a produção ou a complementação de prova documental que se encontra em poder do réu; que tal pedido não seja apreciado; que a documentação juntada antes da sentença seja desconsiderada; e que, ao final, a demanda seja julgada improcedente justamente por falta de prova suficiente.

A advertência, entretanto, não conduz, neste momento, à cassação da sentença, pois os elementos constantes dos autos, considerados em conjunto, permitem o julgamento do mérito, nos moldes dos precedentes desta Câmara já citados.

Explico. O sindicato, embora não tenha individualizado de forma exauriente a situação de cada um dos substituídos, apresentou as fichas financeiras correspondentes e apontou um padrão fático reiterado: exonerações ao final do ano letivo, seguidas de novas admissões no início do período escolar subsequente, com hiatos curtos compatíveis com o recesso escolar. Esse recorte probatório não permite, de plano, universalizar a conclusão para todos os vínculos; autoriza, contudo, reconhecer que a grande maioria deles se insere em dinâmica contratual apta a evidenciar necessidade permanente de pessoal, mascarada por sucessivas recontratações precárias.

Com efeito, quando a Administração rescinde vínculos ao término do calendário escolar e recompõe a mesma força de trabalho, em curto espaço de tempo, para o exercício da mesma função no ano seguinte, o elemento temporal deixa de denotar excepcionalidade e passa a evidenciar repetição estrutural. Nessa hipótese, o interstício formal não descaracteriza a continuidade material da necessidade administrativa. O que se interrompe é o contrato, não a demanda pública por prestação do serviço. E, se a demanda persiste de forma estável, seriada e previsível ao longo dos anos letivos, já não se está diante de necessidade meramente transitória, mas de carência ordinária de pessoal, cuja satisfação deveria ocorrer pela via constitucionalmente adequada do provimento efetivo, mediante concurso público.

A circunstância de o hiato contratual coincidir com o recesso escolar reforça, e não enfraquece, essa conclusão. Isso porque o recesso integra a própria dinâmica normal do serviço educacional. Não se trata de evento extraordinário capaz de justificar, por si só, a extinção definitiva da necessidade de pessoal. Ao contrário, a previsibilidade do calendário letivo demonstra que a Administração sabia, de antemão, que a atividade retornaria no exercício seguinte. Se, apesar disso, optou reiteradamente por rescindir e recompor os vínculos temporários, em vez de estruturar o provimento regular dos cargos, acabou por converter mecanismo excepcional em fórmula ordinária de gestão de pessoal, em tensão direta com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa e acesso isonômico aos cargos públicos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL
. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A contratação temporária pela administração pública exige a observância cumulativa de requisitos constitucionais e legais, conforme o artigo 37, inciso IX, e § 2º, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 658.026/MG (tema 551 da repercussão geral), que impõe, entre outros, a temporariedade da necessidade e a excepcionalidade do interesse público.
4. Os contratos temporários firmados entre as partes, embora formalmente distintos, ocorreram de maneira contínua, com interrupções apenas durante os períodos de recesso escolar, o que descaracteriza a temporariedade e revela desvio de finalidade na contratação.
[...] 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O desvirtuamento da contratação temporária por meio de renovações sucessivas para exercício de função permanente, com interrupções coincidentes com períodos de recesso escolar, viola o artigo 37, inciso IX
e § 2º, da Constituição Federal, e gera a nulidade do vínculo. [...] (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10288404620258110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2025)

A objeção municipal fundada na ausência de prova minudente e individual não é irrelevante, mas tampouco é suficiente para inviabilizar, por completo, a tutela jurisdicional. Em demandas coletivas manejadas por sindicato como substituto processual, a cognição judicial pode e deve identificar padrões homogêneos de ilicitude administrativa, desde que amparados em documentação idônea. Aqui, o padrão litigioso foi suficientemente delineado: contratações por tempo determinado, renovações ou recontratações seriadas, hiatos curtos e repetição da função na rede municipal de ensino. O que não se pode fazer, por rigor metodológico, é presumir que todos os substituídos, sem exceção, satisfazem automaticamente os mesmos requisitos fáticos.

Neste sentido, a solução deve ser construída com critérios objetivos. A meu juízo, o desvirtuamento da contratação temporária, para os fins deste julgamento, deve ser reconhecido em relação aos substituídos cujas fichas financeiras já colacionadas aos autos, antes da prolação da sentença,
revelem sucessivas prorrogações, renovações ou recontratações
no mesmo cargo ou função
, desde que o interstício temporal entre um vínculo e outro
não ultrapasse quatro meses
e que, considerado somente os períodos de efetivo labor, sem o acréscimo desses interstícios qualificadores,
o lapso total seja superior a 18 meses
.
Esses parâmetros não são arbitrários. Procuram distinguir, de um lado, a substituição verdadeiramente episódica, com solução contratual pontual, e, de outro, a recomposição reiterada do mesmo posto de trabalho ao longo de sucessivos ciclos letivos, indicativa de utilização permanente da via temporária.

A exigência de identidade de cargo ou função é indispensável, porque o desvirtuamento ora reconhecido decorre da permanência material da mesma necessidade administrativa. Se os vínculos se referirem a funções distintas, já não se poderá afirmar, sem investigação própria, que havia simples renovação disfarçada da mesma demanda de pessoal. O limite máximo de quatro meses para o interstício também se mostra adequado, pois abrange os hiatos compatíveis com a transição entre períodos letivos e exclui afastamentos prolongados, que podem traduzir ruptura real da continuidade material do vínculo fático. Por fim, o marco temporal superior a dezoito meses revela reiteração incompatível com a índole excepcional do instituto.

Registre-se que tais critérios objetivos foram acolhidos por esta Colenda Câmara em casos análogos. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DE VÍNCULOS. TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade de contratações temporárias sucessivas no âmbito da rede municipal de ensino e de pagamento de verbas, ao fundamento de insuficiência probatória quanto ao desvirtuamento do regime excepcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias reiteradas, com interrupções coincidentes com o calendário escolar, configuram nulidade originária ou desvirtuamento superveniente do regime previsto no art. 37, IX, da CF/1988; e (ii) saber se tal desvirtuamento autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS aos trabalhadores substituídos.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária é constitucionalmente admissível quando presentes os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado no Tema 612 do STF, sendo vedada sua utilização para suprir demandas ordinárias e permanentes da Administração.

4. A distinção entre nulidade originária (Tema 916) e desvirtuamento superveniente (Tema 551) impõe análise concreta do iter contratual, não sendo possível presumir, de forma generalizada, a invalidade absoluta de todos os vínculos.

5. O conjunto probatório revela padrão reiterado de recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos coincidentes com o recesso escolar, evidenciando continuidade material da necessidade administrativa e utilização indevida do regime excepcional para atendimento de demanda permanente.

6. Configurado o desvirtuamento em relação aos vínculos que atendam a critérios objetivos (identidade de função, interstício inferior a quatro meses e duração superior a dezoito meses), impõe-se o reconhecimento de direitos sociais mínimos, nos termos do Tema 551 do STF.

7. O pagamento de FGTS é indevido, porquanto restrito às hipóteses de nulidade originária do contrato (Tema 916), não se aplicando aos casos de desvirtuamento superveniente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos e duração prolongada, configura utilização indevida do regime excepcional do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Nessa hipótese, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo (Tema 916).”

(N.U 1005442-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. ART. 37, IX, DA CF/1988. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE ORIGINÁRIA E DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE. REITERAÇÃO DE VÍNCULOS COM INTERSTÍCIOS CURTOS. NECESSIDADE PERMANENTE. TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS. FGTS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por entidade sindical, em substituição processual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratações temporárias no âmbito da rede municipal de ensino de Cuiabá e de condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias impugnadas são nulas desde a origem, por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988; e (ii) saber se a reiteração de vínculos, com interrupções curtas e sucessivas recontratações, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional, ensejando o pagamento de verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária é constitucionalmente admissível quando presentes os requisitos definidos no art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado pelo STF no Tema 612, sendo vedada sua utilização para suprir necessidades permanentes da Administração.

4. A distinção entre nulidade originária (Tema 916) e desvirtuamento superveniente (Tema 551) impõe análise concreta do iter contratual, não sendo possível presumir, de forma genérica, a invalidade absoluta de todos os vínculos.

5. O conjunto probatório evidencia padrão reiterado de exonerações ao término do ano letivo e recontratações no início do período subsequente, com interstícios curtos compatíveis com o recesso escolar, revelando continuidade material da necessidade administrativa.

6. Configura-se o desvirtuamento da contratação temporária quando verificada a identidade de função, interstício inferior a quatro meses e duração global superior a dezoito meses, circunstância que evidencia utilização indevida do regime excepcional para atendimento de demanda permanente.

7. Nessa hipótese, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária, conforme Tema 916 e art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos e duração prolongada, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Configurado o desvirtuamento, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo.”

(N.U 1004744-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

Portanto, à luz das fichas financeiras colacionadas aos autos e dos parâmetros anteriormente delineados, é possível identificar a ocorrência de hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, bem como delimitar, com a necessária precisão, os respectivos períodos em que tais irregularidades se configuraram.

Vejamos:

CONTRATADO

CARGO

PERÍODOS

KELLY

CRISTINA PRADO

FERREIRA

Professor

04/2014 a 12/2015

KELLY

CRISTINA

SANTOS

MOREIRA

Professor

04/2014 a 12/2016

KELLY

MARTINS REDEZ

Técnico em Manutenção e Infraestrutura

03/2015 a 12/2016

KELLY

SANNY LOPES

CARVALHO LIMA

Professor

04/2014 a 12/2017

KELLYCE REGINA

DA COSTA

SOUZA

Técnico em Manutenção e Infraestrutura

03/2015 a 12/2016

KELMA

CAROLINA

RONDON DE

ALBUQUERQUE

Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2015

KELSILENE

PRISTE GOMES

Professor

04/2014 a 12/2016

KELY

CRISTINE

MACEDO

Professor

05/2017 a 12/2019

KENIA

DA SILVA

OLIVEIRA

Técnico/auxiliar em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2016

KESIA

CARDOSO

LOUZADA DA

CRUZ

Professor

04/2014 a 12/2017

KEYLA

MARIA DE SOUZA

Professor

04/2014 a 12/2016

KEZIA

DA SILVA ALVES

Cuidador de Aluno Especial

07/2015 a 12/2017

KLEBER

DIAS FERREIRA

Professor

12/2014 a 12/2017

Como visto, conclui-se que a hipótese dos autos se amolda ao Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, e não ao Tema 916. Em outras palavras, o conjunto probatório indica não a nulidade originária e indistinta de todas as admissões, mas sim o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou recontratações voltadas à satisfação de necessidade permanente da Administração.

Nessa conformidade, os substituídos retromencionados fazem jus aos direitos sociais expressamente reconhecidos pela tese vinculante da Suprema Corte, quais sejam: décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não pagos, observados apenas os períodos efetivamente trabalhados e comprovados.

O pedido de FGTS, todavia, não merece acolhimento. O art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, em harmonia com o Tema 916 do STF, incide nas hipóteses de contrato nulo à luz do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. Não é esse, repita-se, o enquadramento jurídico adotado neste voto.

Com efeito, reconhecido o desvirtuamento superveniente, e não a nulidade originária dos vínculos, a consequência jurídica compatível é o deferimento das parcelas previstas no Tema 551, sem extensão automática ao FGTS. Interpretar de modo diverso importaria mesclar, indevidamente, regimes jurisprudenciais distintos, atribuindo ao mesmo vínculo, simultaneamente, os efeitos da nulidade absoluta e os do desvirtuamento superveniente, solução que não encontra amparo na melhor leitura dos precedentes vinculantes.

A apuração do
quantum debeatur
deverá ocorrer em liquidação de sentença, com base na tabela supramencionada.

Em suma, o agravo interno do SINTEP merece parcial provimento para reconhecer que, embora não tenha sido demonstrada a nulidade originária de todas as contratações temporárias dos substituídos, o conjunto probatório revela o desvirtuamento do instituto em relação à maioria dos vínculos, notadamente quando caracterizados por sucessivas recontratações no mesmo cargo ou função, com hiatos curtos associados ao recesso escolar e duração superior a dezoito meses.

A consequência jurídica é a condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas de um terço, excluído o FGTS, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, mediante verificação individual do efetivo serviço prestado e da ausência de pagamento dos referidos direitos.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto do eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno e reformar a decisão monocrática agravada, a fim de reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária dos substituídos abaixo indicados, nos respectivos períodos, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, observados exclusivamente os períodos de efetivo serviço prestado e comprovado, bem como a ausência de pagamentos dessas verbas, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

CONTRATADO

CARGO

PERÍODOS

KELLY

CRISTINA PRADO

FERREIRA

Professor

04/2014 a 12/2015

KELLY

CRISTINA

SANTOS

MOREIRA

Professor

04/2014 a 12/2016

KELLY

MARTINS REDEZ

Técnico em Manutenção e Infraestrutura

03/2015 a 12/2016

KELLY

SANNY LOPES

CARVALHO LIMA

Professor

04/2014 a 12/2017

KELLYCE REGINA

DA COSTA

SOUZA

Técnico em Manutenção e Infraestrutura

03/2015 a 12/2016

KELMA

CAROLINA

RONDON DE

ALBUQUERQUE

Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2015

KELSILENE

PRISTE GOMES

Professor

04/2014 a 12/2016

KELY

CRISTINE

MACEDO

Professor

05/2017 a 12/2019

KENIA

DA SILVA

OLIVEIRA

Técnico/auxiliar em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2016

KESIA

CARDOSO

LOUZADA DA

CRUZ

Professor

04/2014 a 12/2017

KEYLA

MARIA DE SOUZA

Professor

04/2014 a 12/2016

KEZIA

DA SILVA ALVES

Cuidador de Aluno Especial

07/2015 a 12/2017

KLEBER

DIAS FERREIRA

Professor

12/2014 a 12/2017

Rejeito o pedido de FGTS, por inaplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de desvirtuamento contratual reconhecida neste julgamento.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida, conforme já reconhecido em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Júnior.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026